Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. REVISÃO DE QUESTÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REAJUSTE PROPORCIONAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. GABARITO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (STF – Tema 485 de Repercussão Geral – RE 632.853).
2. Anuladas duas questões do certame, o reajuste proporcional ao sistema de pontuação observou o disposto na Lei no 4.949/2012, de maneira que, constatada a observância dos princípios da legalidade e da isonomia, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer novos critérios classificatórios ou mesmo se haverá ou não diminuição da nota de corte para baixo, devendo ser atendido o método escolhido na discricionariedade da avaliadora e da Administração.
3. A alteração ou anulação do gabarito divulgado exige a devida fundamentação, em atenção aos princípios da motivação dos atos e de ampla publicidade.
4. Sendo improvido o recurso que impugnou questão, está-se a declarar que ela não padece de vícios, de maneira que a resposta divulgada pela banca à questão recorrida é o próprio fundamento para o indeferimento do recurso e inexiste violação aos princípios da informação ou da ampla defesa na ausência de justificativa, sob pena de atrasar ou mesmo inviabilizar o seguimento do concurso.
5. Inexistente qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo
6. Segurança denegada.